Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-54.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004244-54.2013.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSINEIDE OLIVEIRA DA LUZ BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Recurso de apelação. Ação ordinária. Indenização por danos morais.
Morte de detento dentro de estabelecimento prisional. Enforcamento. Responsabilidade objetiva do estado. Artigo 37, §6º da CF/88. Dever constitucional de proteção física e moral do preso. Artigo 5º, XLIX, da CF/88. RE 841.526 - Tema 592/STF. Dano e nexo de causalidade. Evidentes. Quantum indenizatório. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Peculiaridades do caso concreto. Jurisprudência do STJ. Apelação conhecida e desprovida.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar indenização por danos morais, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da morte do filho da autora, ocorrida em estabelecimento prisional.

2. As controvérsias recursais consistem em: a) definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso; b) em caso positivo, avaliar o quantum indenizatório.

3. De acordo com o requerido, o filho dos demandantes teria cometido suicídio nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário Americano I. Conforme consta na certidão de óbito (ID’s 21102177, p. 2), a morte do filho da requerente teve como causa asfixia-mecânica (enforcamento).

4.
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas e omissões específicas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

5. Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os seus deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento.

6. O óbito ocorrido dentro da unidade prisional, vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. Tema 592 do STF.

7.

No contexto dos autos, o Juízo de origem justificou adequadamente o valor indenizatório, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. O filho da autora sofreu violência policial no momento da prisão, apresentava saúde mental debilitada e necessitava de tratamento médico, bem como de acompanhamento psicossocial intensivo e rigoroso, com possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental. O estado de saúde do custodiado exigia providências e cuidados específicos que não foram adotados pelo ente federativo. Tais circunstâncias agravam a omissão estatal e justificam o quantum indenizatório fixado, que está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/12/2024 a 9/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004244-54.2013.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: ROSINEIDE OLIVEIRA DA LUZ BARROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 21102192) contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides (ID 21102189), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar indenização por danos morais à demandante, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da morte do filho da autora, ocorrida em estabelecimento prisional.

De acordo com a inicial, a requerente
ROSINEIDE OLIVEIRA DA LUZ BARROS
era mãe de Wellington Augusto de Oliveira Soares, que faleceu em 23/5/2013, no Centro de Recuperação Penitenciário Americano I, em razão de suposto suicídio, ocasionado por enforcamento. A autora pleiteou o pagamento de indenizações por danos morais e materiais (pensão), em decorrência da morte do filho.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado ao

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese: a) inexistência do nexo de causalidade necessário à sua responsabilização, pois o evento danos foi ocasionado por suicídio; b) necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o ente federativo pugna pelo provimento de seu recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente ou o
quantum
indenizatório seja reduzido.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 21102196, refutando a pretensão recursal do ente federativo.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 21681102.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, com observância da proporcionalidade e demais balizas supracitadas que devem guiar a quantificação do dano moral, notadamente a existência de violações dos direitos do apenado (falha no dever de vigilância e cuidado do preso, falha quanto à integridade física do preso no momento da prisão e existência de lesões no corpo), bem como do direito da autora de ser mãe, reputa-se adequado o pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O valor deve ser corrigido, pelo IPCA-E, desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ), e os juros moratórios deverão ser calculados a partir do evento danoso (Súmula n° 54, do STJ), em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10%, na forma do art. 85 do CPC, com a ressalta da isenção prevista no art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Intimem-se as partes da sentença, por meio de sua defesa. Caso não haja advogado constituído nos autos, intimem-se pessoalmente. Caso as partes não sejam encontradas no endereço constante nos autos para intimação da sentença, considera-se realizado o ato (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, todos do CPC), assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe, sem necessidade de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega, em síntese: a) inexistência do nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente federativo, pois o evento danos foi ocasionado por suicídio; b) necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais

As controvérsias recursais consistem, portanto, em: a) definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso; b) em caso positivo, avaliar o
quantum
indenizatório.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que a parte lesada comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "
responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem
", e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No caso, os autos retratam que, em 23/05/2013, o filho da demandante teria cometido suicídio, nas dependências no Centro de Recuperação Penitenciário Americano I.

De acordo com a certidão de óbito que consta nos autos (ID’s 21102177, p. 2), a morte do filho dos requerentes teve como causa asfixia-mecânica (enforcamento).

Por certo,
o fato ocorrido dentro do estabelecimento prisional vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana
.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, relativa do
Tema 592:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”
. (Grifo nosso).

Destaco a ementa do RE 841526 RS (
leading case
):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo
, tanto
para as condutas
estatais comissivas quanto paras as
omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”. (Grifo nosso).

Segundo o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Ainda que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. Cita o teor incutido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, a respeito da responsabilidade estatal de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral:
“Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”
.

Não houve a realização de sindicância ou de perícia no local do fato, o que torna, no mínimo, questionável a forma como se deu a morte do custodiado, sobretudo considerando a ausência de informações relevantes, como, por exemplo, os materiais utilizados para a confecção da corda, o número de presos na mesma cela e a existência de condições para que alguém pudesse organizar e realizar o próprio enforcamento, utilizando a estrutura daquele local.

Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os seus deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência pátria sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO.

INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. PRECENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 1353167 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186

DIVULG 16-09-2022

PUBLIC 19-09-2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)”

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

(...)

III -
Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015
.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.819.813/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 5/12/2019). (Grifo nosso).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE 841.526 (Tema 592) –
Indenização por morte de preso custodiado em estabelecimento penal - Atentado contra a própria vida por suicídio - Responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de preservar a integridade física e moral dos presos - Nexo de causalidade demonstrado - Obrigação de indenizar a mãe por dano moral in re ipsa – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 592 do STF
– Acórdão mantido.

(TJ-SP - AC: 00147229420118260344 SP 0014722-94.2011.8.26.0344, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 16/05/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022)”

Nesta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo.

3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

4.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento.

5.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

6. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0831261-89.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 18/07/2022)”.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO

1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022). (Grifo nosso).

Diante das evidências que os autos trazem, resta claro o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, porquanto certo, no caso, que o Poder Público ostenta o dever específico de agir para impedir esse tipo de ocorrência, obrigação legal da qual não se desincumbiu.

Não vislumbro, na hipótese, causa impeditiva da atuação protetiva do Estado, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, cabendo-lhe, então, indenizar os autores pelo dano moral suportado com a morte de seu filho, de forma tão bruta e cruel, nas dependências da carceragem estatal.

Não merece reparo a sentença neste ponto. Passo à análise
do
quantum
indenizatório.

O valor da condenação em danos morais foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na espécie, é certo que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, ou melhor, a dor da parte lesada, bem como a capacidade econômica do ente que cometeu o ato lesivo.

No contexto dos autos, o Juízo de origem justificou adequadamente o valor indenizatório, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, conforme se observa pelo seguinte excerto da sentença:

“(...)

Da análise dos documentos de prova fornecidos pela autora vejo que Wellington Augusto de Oliveira Soares (ID 59540607) nasceu em 05 de dezembro de 2012 na cidade de VIGIA-PA, era negro, solteiro, faleceu com 22 anos, no dia 23 de maio de 2013, sem deixar bens ou filhos. O local da morte ocorreu dentro do Centro Recuperação Penitenciário Americano I, pois Wellignton encontrava-se preso em decorrência de ordem judicial. A causa da morte relatada na certidão de óbito foi de asfixia mecânica, devido enforcamento.

Além disso, percebo que no dia 03 de julho de 2011, Wellignton foi apreendido pela polícia.

No entanto,
nessa apreensão, além de ter sofrido agressão policial pela ROTAM, também não recebeu atendimento médico. Retiro essas informações do laudo de exame de corpo de delito realizado no dia 05 de julho de 2011, apresentado no ID 59540607, pág. 13
.

O laudo apresentado corrobora as alegações de Welligton sobre a violência policial, pois o perito registrou a existência de hematomas e escoriações, concluindo pela ofensa à integridade física do preso em decorrência de ação contundente.

Ato contínuo, além da agressão policial, verifico que Welligton não estava bem de saúde mental e que tal situação era de conhecimento do Estado. Consta na ata de audiência da 2ª Vara de Execuções Penais (ID 59540607, pág. 12), afirmação explícita do juiz sobre o estado fragilizado de saúde mental de Wellington, afirmando a necessidade de tratamento e acompanhamento urgentes.

Veja-se:
“pelo depoimento do apenado verifica-se que o mesmo encontra-se com sua saúde mental debilitada, necessitando urgentemente de tratamento intensivo psicossocial e acompanhamento rigoroso sobre suas reações em convívio com os outros apenados, inclusive para fundamentar a necessidade de instauração de incidente de sanidade”
.

Além disso, a autora juntou fotos do corpo de Welligton no velório, chamando a atenção as fotos de ID 59540608, págs. 02 e 03, em que pode se perceber a existência de extenso corte na região do pescoço e queixo incompatíveis com enforcamento, bem como escoriações e lesões na perna
.

(...)

Ora, no presente caso, verifico que as alegações do requerido não merecem prosperar.

Ante as provas dos autos, a narrativa do Estado de que não tinha ciência da condição de saúde do detento não se sustenta.

Há documento judicial atestando a fragilidade mental do preso, bem como afirmando a imprescindibilidade de acompanhamento médico. Tal circunstância fora verificada pelo juiz no ato da audiência realizada, tendo este percebido pelo depoimento do apenado a existência de grave problema de saúde mental.

Não fosse o bastante, ainda verifico a existência de violação dos direitos de Welligton no momento da sua prisão, pois há provas de que este fora agredido pela ROTAM, conforme documentos já mencionados
.

(...)

Quanto à indenização por dano moral, esta deve ser julgada procedente. O dano moral no presente caso é presumido e deve ser valorado conforme as peculiaridades fáticas apresentadas. Leva-se em consideração as condições das partes, a gravidade da ocorrência e a intensidade das responsabilidades, de forma a não gerar enriquecimento para os autora, familiar da vítima, e não representar apenas um valor simbólico para os responsáveis.

Restou incontroverso que o Wellington era acometido de enfermidade mental, bem como sofreu violência policial no momento de sua prisão, não tendo sido oferecido atendimento médico. Ainda, entendo como necessário a majoração do valor da indenização ante a presença de lesões físicas em outras partes do corpo do detento, distintas do local do enforcamento.

Por fim, utilizando a perspectiva de gênero, entendo que a quantificação do valor indenizatório deve considerar a violação do Estado quanto ao direito da autora de ser mãe. É sabido que a maternidade consiste em papel atribuído intensamente às mulheres, de tal forma, que também as constitui. Nesse contexto, além da violação do dever de cuidado do requerido em relação a Wellignton, o Estado também violou o direito da autora de exercer a maternidade em relação ao filho, uma vez que a inobservância dos deveres do réu implicaram diretamente no suicídio do detento e, consequentemente, interromperam a maternidade da autora
.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, com observância da proporcionalidade e demais balizas supracitadas que devem guiar a quantificação do dano moral, notadamente a existência de violações dos direitos do apenado (falha no dever de vigilância e cuidado do preso, falha quanto à integridade física do preso no momento da prisão e existência de lesões no corpo), bem como do direito da autora de ser mãe, reputa-se adequado o pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora
”. (Grifo nosso).

Constata-se que o filho da autora sofreu violência policial no momento da prisão, apresentava saúde mental debilitada e necessitava de tratamento médico, bem como de acompanhamento psicossocial intensivo e rigoroso, com possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental. O estado de saúde do custodiado exigia providências e cuidados específicos que não foram adotados pelo ente federativo. Tais circunstâncias agravam a omissão estatal e justificam o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem.

Destaco a jurisprudência do STJ em que se verifica o patamar indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) considerado apto a compensar a dor provocada pela perda de parente custodiado, em situações de grave omissão do Poder Público:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. APONTADA OFENSA AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Estado do Ceará, com o objetivo de obter sua condenação ao pagamento de pensão mensal aos filhos e à companheira de detendo morto em custódia do Estado, bem como a reparação pelos danos morais e materiais causados.

O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, que julgara improcedente a demanda, determinando a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de pensão mensal e indenização pelos danos sofridos pelos autores.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido" (STJ, AgInt no REsp 1.530.047/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AREsp 1.198.710/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 26/05/2020.

IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Precedentes do STJ. Nesse contexto, fixa-se a indenização por danos materiais no valor de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) a título de pensionamento mensal, sendo devida desde a data do óbito do detento, MARCELO CORDEIRO DE MACEDO, em 19/06/2010". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, quanto à adequação do valor fixado a título de pensionamento mensal, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

VI. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, estipulou a indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Tal valor, ao contrário do que sustenta o agravante, não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
Tal contexto, portanto, não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do agravante, em face da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.969.541/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2022; AgInt no REsp 1.884.715/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgRg no AREsp 474.046/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/09/2015 VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.013.978/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que o valor de R$ 100.000,00, arbitrado a título de danos morais, mostra-se suficiente e razoável diante da grave falha na conduta estatal
,
ao não impedir que pessoa privada de liberdade, sob sua guarda, fosse alvejada a tiros.

2. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, é inafastável a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno do Estado a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.969.541/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Fátima Maria Barros do Nascimento em face do Estado do Ceará, objetivando a indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte de detento, seu filho, em estabelecimento prisional. Julgado parcialmente procedente o pedido, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte autora.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, majorou o quantum indenizatório fixado na sentença, consignando que, "no tocante ao importe fixado a título de indenização por danos morais, entendo ser cabível a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois este se afigura razoável, proporcional e adequado às circunstâncias fáticas descritas nos fólios, notadamente por se tratar da morte de um filho com contornos de perversidade". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.609.146/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 8/6/2020)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que pretensão recursal deve ser rejeitada, estando perfeitamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, bem como a observância da razoabilidade e da proporcionalidade do
quantum
indenizatório, diante das peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

A partir dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 2 de dezembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/12/2024